Tribunal: TJMT
Processo: 1019649-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019649-19.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), LAIDE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 895.898.901-72 (EMBARGANTE), FRANCISCO SILDO DE OLIVEIRA - CPF: 013.661.579-15 (EMBARGANTE), JOSE VALDERI DE OLIVEIRA - CPF: 313.269.869-53 (EMBARGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1019649-19.2021.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DE POSSE REALIZADA – CONVERSÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE - TURBAÇÃO OU ESBULHO NÃO COMPROVADOS – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUESITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – PROVAS DO ESBULHO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REEXAME – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1019649-19.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: LAIDE LOPES DE OLIVEIRA, FRANCISCO SILDO DE OLIVEIRA

EMBARGADO: JOSE VALDERI DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Laide Lopes de Oliveira e Francisco Sildo de Oliveira
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DE POSSE REALIZADA – CONVERSÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE - TURBAÇÃO OU ESBULHO NÃO COMPROVADOS – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUESITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

Diante da ausência de elementos suficientes a derruir aqueles adotados na origem, impõe a manutenção da decisão impugnada até que a instrução do feito esclareça melhor o litígio.

Alegam que o v. acórdão restou omisso quanto a argumentação vinculada nas razões do recurso quanto ao esbulho praticado pelo recorrido, ora embargado, logo após a audiência de justificação prévia.

Alertam que o esbulho possessório restou demonstrado por meio de boletim de ocorrência, reproduções fotográficas e ata notarial.

Requerem o provimento dos declaratórios, a fim de sanar o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1019649-19.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os
embargos foram opostos a fim de sanar suposto vício de omissão, em particular, quanto a prova do esbulho possessório.

Com efeito, o Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que, após a realização da audiência de justificação prévia, indeferiu a liminar de reintegração de posse em relação a uma área de 40,53 alqueires paulista ou 98,5100 hectares, dentro da área com 184,5138 alqueires paulistas ou 446,5232 hectares, do imóvel denominado Fazenda Londrina.

Importante consignar, de início, que a controvérsia devolvida cingiu-se em verificar se presentes, ou não, os requisitos para a concessão da tutela postulada.

E sob tal perspectiva, o v. acórdão manteve a decisão impugnada sob o fundamento de que os embargantes não demonstraram de maneira efetiva a ameaça ou mesmo o esbulho alegado.

Assim concluiu, porque os documentos colacionados, seja o boletim de ocorrência ou mesmo as fotografias, não se comportaram com prova efetiva ao alegado esbulho. Aliás, nesse ponto, bem registrou a decisão agravada:

Os documentos fotográficos carreados com escopo de comprovação do esbulho possessório não são aptos a evidenciar a alegada invasão pelo requerido. Não há nas referidas fotografias qualquer elemento que indique a existência de esbulho possessório.

Ademais, o boletim de ocorrência, documento elaborado de forma unilateral, também não se mostra suficiente à demonstração do referido esbulho - sobretudo quando se contrasta com o que foi produzido na audiência de justificação.

Nesta toada, os elementos colhidos na audiência de justificação realizada, também não evidenciaram ter havido, de fato, ameaça ou moléstia na posse do requerente, praticada pelo demandado.

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão.

De modo que, a pretensão de reforma do acórdão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Soma-se, por fim, que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida. Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

7

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022